Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-80.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. ANÁLISE DOS BENS CONSTANTES DO ACERVO A INVENTARIAR. SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE LOTE INTERSTICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA. DESAFETAÇÃO DO ESPAÇO OPERADA POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR No 882/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO SOBRE LOTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. OCUPAÇÃO ANTERIOR DO BEM, COM A FINALIDADE DE MORADIA. CONSTATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO DO AUTOR À VIA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo espólio deve ser realizada com base nos bens constantes do acervo a inventariar, sendo indiferente a situação econômica dos herdeiros. O espólio deve comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo, para que possa obter o benefício da gratuidade de justiça. Verificado que o espólio possui bens suficientes para arcar com as custas processuais, afasta-se a possibilidade de concessão do benefício pleiteado. Embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade, por vício formal de iniciativa, do artigo 105, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 728/2006 (ADI 2009.00.2.001562-7) e, por arrastamento, da Lei Complementar Distrital 780/2006, em 2014 foi promulgada a Lei Complementar no 882, cuja constitucionalidade restou reconhecida pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado no dia 23/08/2017, regularizando-se, dessa maneira, as ocupações anteriores a 31/12/2013, com a finalidade de moradia. Os elementos probatórios contidos nos autos permitem inferir, com segurança, que o bem em discussão foi ocupado pelos beneficiários antes de 31/12/2013, com finalidade eminentemente residencial. Além de não haver a obstrução do acesso ao portão existente nos fundos do lote do apelante, devido à ocupação da área intersticial pelos apelados, não há comprovação da legalidade da manutenção da referida entrada. A alegação do autor, posterior à citação dos réus, de que a que a obra que se pretende demolir impede o escoamento das águas pluviais, causando danos ao seu imóvel, induz à inovação da causa de pedir, de modo que não é possível a análise da insurreição. A falta de alvará de construção para a obra executada pelos apelados não se mostra suficiente para determinar a sua suspensão, representando uma irregularidade passível de regularização. A ação de nunciação de obra nova deve estar fundamentada em efetivo prejuízo ao imóvel vizinho, que, acaso não comprovado, não autoriza a demolição da construção.